Tribunal: TJPA
Processo: 0818945-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10616 - Legítima Defesa
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818945-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROSSIVANIA DE CARVALHO TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0818945-35.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801324-75.2023.8.14.0048

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

ROSSIVANIA DE CARVALHO TEIXEIRA

IMPETRANTE:

EMANUELLE RESQUE LOPES MEIRELLES – OAB/PA nº 33677

IMPETRANTE: FELIPE CORDOVIL DE ARAÚJO – OAB/PA nº 28.893

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS – PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121 DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. JUNTADA DE LAUDO DE NECROPSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PONDERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA. PRECEDENTES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXPEDIDÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. NECESSIDADE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0818945-35.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801324-75.2023.8.14.0048

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

ROSSIVANIA DE CARVALHO TEIXEIRA

IMPETRANTE: EM
ANUELLE RESQUE LOPES MEIRELLES – OAB/PA nº 33.677

IMPETRANTE: FELIPE CORDOVIL DE ARAÚJO – OAB/PA nº 28.893

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS – PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121 DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________

R E L A T O R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada por
Emanuelle Resque Lopes Meirelles
, advogada inscrita na OAB/PA sob o nº. 33.677 e
Felipe Cordovil de Araújo
, advogado inscrito sob o nº. OAB/PA nº. 28.893, em favor de
ROSSIVANIA DE CARVALHO TEIXEIRA
, já qualificada nos autos,

contra ato emanado do Juízo da Vara Única de Salinópolis – PA

que, nos autos de processo nº.

0801324-

75.2023.8.14.0048, manteve a paciente presa preventivamente.

Argumentaram os impetrantes, em síntese, que o paciente é vítima constrangimento ilegal devido à negativa de prestação jurisdicional que estaria sendo protagonizada pela autoridade coatora, haja vista que há excesso de prazo para o término da fase instrutória, a qual se encontra aguardando a juntada de laudo de necropsia da vítima para que a defesa possa se manifestar em memoriais.

Ademais, ressaltaram que a decisão padece de fundamentação idônea, pois, estariam ausentes os pressupostos e requisitos legais para imposição da medida cautelar extrema e que a paciente apresenta condições pessoais favoráveis à sua soltura, de modo que não oferecerá risco à ordem pública, caso seja posta em liberdade.

Requereram, então, liminarmente, antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para ver revogada a prisão preventiva da coacta e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, pugnaram pela concessão da ordem em definitivo, ratificando-se o pleito formulado em sede liminar (id

17280604
)

Juntaram documentos (id

17280605 – 17281617).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

17319336).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17363176).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

17580617).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem comporta conhecimento e, no mérito, deve ser concedida.

Explico.

Em busca realizada no processo originário, é possível constatar que, desde a origem, há uma extrapolamento desarrazoado de prazo, uma vez que, embora a audiência de instrução tenha sido encerrada no dia 03/09/2023, com expressa determinação judicial para a juntada de laudo de necropsia da vítima (id

107251131), até o presente momento, não foi providenciada pela polícia científica, de sorte que, passados mais de 05 (cinco) meses após a ordem de juntada, a defesa se encontra impossibilitada de oferecer memoriais sem anexação desse documento.

No ponto, consigno que a Constituição Federal é assertiva ao conferir a todos o direito ao julgamento em prazo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII, CF), o qual se torna ainda mais premente quando o acusado responde ao processo privado de sua liberdade.

Acrescento, ainda, que, no âmbito internacional, a preocupação com os prazos e o tempo de tramitação de processos judiciais tem sido objeto de inúmeros julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive em processos nos quais se aponta o Brasil como responsável pelo constrangimento ilegal decorrente do descumprimento do direito à razoável duração do processo (nesse sentido, cito: Caso Ximenes Lopes v. Brasil (sentença de 4/7/2006); Caso Nogueira de Carvalho e outro v. Brasil (sentença de 28/11/2006); Caso Olmedo Bustos y otros (sentença de 5/2/2001); Caso do Massacre de Puerto Bello v. Colômbia, sentença de 31/1/2006; e Caso López Alvarez v. Honduras (sentença de 1º/2/2006).

Reforço que, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades
1
.

No caso dos autos, entendo que não há razoabilidade na espera de mais de 05 (cinco) meses apenas para a juntada aos autos de um laudo pericial de necropsia, sobretudo, porque não houve nenhuma justificativa satisfatória apresentada na origem acerca de tal retardo, razão pela qual não se pode exigir que a paciente permaneça reclusa por tempo indeterminado sem tramitação regular do feito.

Nesses termos, configurado o excesso de prazo a caracterizar hipótese de negativa de prestação jurisdicional e, por conseguinte, o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, a concessão da ordem se impõe.

Posto isso,
conheço e concedo a ordem de
habeas corpus
para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA de

ROSSIVANIA DE CARVALHO TEIXEIRA
,
brasileira, paraense, solteira, portadora do RG nº 5120576, filha de Maria de Carvalho Teixeira, residente e domiciliado na Rua Manoel Miranda, nº 0, próximo ao Bar Messias, Bairro Atlântico II, Salinópolis/PA, CEP nº 68721-000, com fulcro no art. 316,
caput
, do CPP,
devendo ser expedido competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, o qual deverá ser assinado pelo Juízo de origem, incluindo-se os dados do Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Por todos, cito: STJ - AgRg no RHC: 179533 RN 2023/0122772-9, Relator: Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 14/06/2023.

Belém, 15/03/2024